Tribunal: TJSP
Processo: 1501936-06.2019.8.26.0362
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Defesa pede a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da minorante prevista no §4o do artigo 33, da Lei 11.343/06, o abrandamento do regime inicial e a substituição da pena corporal por restritiva de direitos. Sem razão. Materialidade e autoria devidamente comprovadas. Conjunto probatório

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Defesa pede a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da minorante prevista no §4o do artigo 33, da Lei 11.343/06, o abrandamento do regime inicial e a substituição da pena corporal por restritiva de direitos. Sem razão. Materialidade e autoria devidamente comprovadas. Conjunto probatório robusto para o delito imputado ao réu na denúncia. Finalidade de mercancia caracterizada. Idoneidade dos depoimentos prestados em contraditório por guardas municipais. Igual valor probante de qualquer outro testemunho. Dosimetria não merece reparo. O acusado não faz jus ao redutor, pois se dedica ao comércio espúrio. Regime fechado adequado à gravidade concreta das condutas. Da mesma maneira, as peculiaridades do delito em tela não recomendam a substituição por restritiva de direitos. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602334
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501936-06.2019.8.26.0362, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é apelante VINICIUS
MANAQUEL MARTINIANO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501936-06.2019.8.26.0362 -Voto no 11.217
2
APELAÇÃO No 1501936-06.2019.8.26.0362
Apelante: VINICIUS MANAQUEL MARTINIANO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Mogi-Guaçu
Magistrado: Dr. Paulo Roberto Malvezzi
Voto no: 11.217
APELAÇÃO
CRIMINAL.
Tráfico
de
drogas.
Sentença
condenatória. Defesa pede a absolvição por insuficiência de
provas. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da minorante
prevista no §4o do artigo 33, da Lei 11.343/06, o abrandamento do
regime inicial e a substituição da pena corporal por restritiva de
direitos. Sem razão. Materialidade e autoria devidamente
comprovadas. Conjunto probatório robusto para o delito imputado
ao réu na denúncia. Finalidade de mercancia caracterizada.
Idoneidade dos depoimentos prestados em contraditório por
guardas municipais. Igual valor probante de qualquer outro
testemunho. Dosimetria não merece reparo. O acusado não faz jus
ao redutor, pois se dedica ao comércio espúrio. Regime fechado
adequado à gravidade concreta das condutas. Da mesma maneira,
as peculiaridades do delito em tela não recomendam a substituição
por restritiva de direitos. Recurso improvido.
Trata-se de recurso de Apelação interposto pela Douta
Defesa de VINICIUS MANAQUEL MARTINIANO em face da r. sentença, cujo
relatório acolho, publicada em 25 de novembro de 2019, na qual o Juízo da Vara
Criminal da Comarca de Mogi-Guaçu condenou-o às penas de 05 (cinco) anos de
reclusão, em regime inicial fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa, no piso, por
incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, negando-lhe o apelo em liberdade
(fls. 106/112).
A Defesa do acusado pede a absolvição por insuficiência de
provas. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da minorante prevista no §4o
do artigo 33, da Lei 11.343/06, na fração máxima de 2/3 (dois terços), o
abrandamento do regime inicial e a substituição da pena corporal por restritiva de
direitos (fls. 113/117).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501936-06.2019.8.26.0362 -Voto no 11.217
3
As contrarrazões foram ofertadas, oportunidade na qual as
alegações defensivas foram rebatidas (fls. 121/128).
Regularmente processado o recurso, pelo seu improvimento
é o parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça (fls. 156/161), vindo os autos
conclusos em 10 de julho de 2020.
É o relatório, passo a decidir.
A r. sentença bem analisou a prova, não merecendo
reparos.
Segundo narra a denúncia, no dia 17 de fevereiro de 2019,
por volta das 16h20min, na Rua Benedita Ferreira Ferrari, no 1, Alto dos Ypês, na
cidade e comarca de Mogi Guaçu, VINICIUS MANAQUEL MARTINIANO, nas
imediações de estabelecimentos de ensino e locais contendo grande
aglomeração de pessoas, trazia consigo, para fins de tráfico e entrega a terceiros,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 07
(sete) porções de maconha, com peso líquido de 53g (cinquenta e três gramas),
substância entorpecente que determina dependência física e psíquica.
Segundo o apurado, na data dos fatos o acusado trazia
consigo as sete porções de maconha na forma de tabletes, embaladas em
plástico, destinados ao comércio. Ao notar a aproximação de viatura policial, o
réu, a fim de impedir sua abordagem, empreendeu fuga e rumou sentido ao bairro
Alto dos Ypês.
Guardas civis municipais em patrulhamento no bairro Alto
dos Ypês, notificados de que o acusado teria fugido da abordagem de outra
guarnição e cientes de suas características físicas e vestuário, lograram êxito em
encontrá-lo.
No entanto, ao visualizar a aproximação da outra guarnição,
o acusado novamente empreendeu fuga.
Durante a fuga, o réu dispensou sobre muro de uma casa os
sete tabletes de maconha que trazia consigo, sendo tal conduta observada pelo
guarda municipal Acácio Senhoras Neto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501936-06.2019.8.26.0362 -Voto no 11.217
4
O réu foi perseguido e capturado e durante revista pessoal
foi com ele encontrada a quantia de R$ 170,00 (cento e setenta reais) em
dinheiro, em cédulas e moedas, sendo dez cédulas no valor de R$ 10,00 (dez
reais) cada uma, dez cédulas no valor de R$ 5,00 (cinco reais) cada uma, cinco
cédulas de R$ 2,00 e dez moedas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma.
Após autorização do morador, os guardas municipais
adentraram na residência e localizaram no jardim os sete tabletes da droga
maconha que foram dispensados pelo acusado quando de sua fuga.
Detido em flagrante delito, o réu foi conduzido à Delegacia
de Polícia e, perante a autoridade policial, confessou a propriedade das drogas
apreendidas, bem como a destinação comercial delas, alegando que tais
entorpecentes se destinavam à venda e consumo de terceiros (fls.11).
A quantidade e forma de embalagem dos entorpecentes
apreendidos, em porções individualizadas, prontas para a venda; a apreensão de
quantia em dinheiro oriunda do comércio ilícito de drogas; as circunstâncias em
que se deu a abordagem pelos agentes públicos, além da confissão do
denunciado na Delegacia de Polícia, são circunstâncias indicativas de que as
substâncias entorpecentes eram destinadas à entrega de terceiros e ao comércio
ilícito.
Após a regular instrução do feito, o apelante foi condenado
pelo crime de tráfico de entorpecentes, afastada a majorante prevista no artigo
40, inciso III, da Lei 11.343/06.
Daí sua irresignação.
Sem razão, contudo.
A materialidade foi devidamente comprovada pelo auto de
prisão em flagrante delito (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 02/04), auto de
apreensão e exibição (fls. 05), no laudo de constatação preliminar (fls. 06), no
exame químico-toxicológico (fls. 58/60), bem como pelas demais provas dos
autos.
A autoria, por sua vez, é certa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501936-06.2019.8.26.0362 -Voto no 11.217
5
As testemunhas e guardas municipais Acácio Senhoras
Neto e Ederaldo Aparecido Coutinho narraram os fatos de maneira uníssona, em
ambas as fases, de acordo com a denúncia (fls. 08, 09 e mídia).
VINICIUS MANAQUEL MARTINIANO, em ambas as fases
da instrução, confessou a prática delitiva. Em solo policial, disse que estava
passando necessidades em casa e acabou por vender drogas para ajudar a
família com a alimentação, bem como outras necessidades básicas. Já em Juízo,
contou que praticava tráfico de drogas há um ano e que chegava a vender
trezentos reais por dia (fl. 11 e mídia).
Pois bem.
Como se percebe, a condenação do acusado era mesmo
medida de rigor.
Os relatos dos guardas municipais que participaram do
flagrante foram uníssonos e coerentes ao descreverem a cena delitiva com
riqueza de detalhes. Em ambas as fases da persecução penal, relataram de
forma contundente que tomaram conhecimento que o réu havia se evadido de
outra viatura no condomínio Moacir Guzoni. Iniciaram patrulhamento e se
depararam com o acusado, que tinha as mesmas características. Ao perceber a
viatura, o acusado se evadiu novamente e, na fuga, dispensou invólucro em uma
residência e continuou a fuga, entrando em outra casa. Conseguiram abordá-lo e
localizaram dinheiro. Retornaram à casa onde o objeto havia sido dispensado e,
com autorização do morador, apreenderam sete tabletes de maconha.
Ressalta-se que, quanto aos depoimentos das testemunhas
de acusação, é pacífico o entendimento de que a simples condição de guarda
municipal não enseja seu recebimento com reservas, já que colhidos sob
compromisso de dizer a verdade.
Nesse sentido, a princípio, seus relatos têm força probatória
e não podem ser tomados por suspeitos apenas e tão somente em virtude da
função por eles ocupada no exercício diário do combate à criminalidade.
Como sucede com qualquer testemunha, o valor do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501936-06.2019.8.26.0362 -Voto no 11.217
6
depoimento prestado deve ser avaliado com as outras provas angariadas no
decorrer do processo, independentemente da função ocupada pelos depoentes.
Desse
modo,
seus
testemunhos
não
podem
ser
desprezados tão somente em virtude de sua condição funcional.
Para tanto, seria necessário trazer aos autos indícios
concretos a justificar a parcialidade das testemunhas, não bastando a mera
alegação de que mentiriam para justificar sua conduta.
E isto a defesa falhou em fazer.
Na hipótese vertente, verificou-se que os agentes não teriam
por que mentir e incriminar injustamente os acusados.
Ao contrário: os policiais foram bastante convincentes em
suas afirmações, inexistindo quaisquer elementos aptos a desaboná-los.
Não restou minimamente comprovado que detinham
interesse no desfecho da ação penal, o que, novamente ressalta-se, não pode
ser presumido tão somente pelo fato de serem guardas municipais.
Portanto, é idônea a prova testemunhal colhida no auto de
prisão em flagrante e reafirmada em Juízo, com plena observância do
contraditório.
Por outro lado, conforme já destacado, as conjunturas
evidenciam que o réu praticava o narcotráfico, mesmo porque foi flagrado com
considerável quantidade de maconha, tendo o acusado confessado a prática
delitiva.
Consigna-se, outrossim, que para a configuração do delito
em tela, não é necessário que aconteça a efetiva operação de venda da
substância entorpecente. É suficiente a demonstração que a droga seria
fornecida a terceiros, como in casu.
Por outras palavras, como é cediço, para a prática do crime
tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, não é necessária atividade estrita
de mercancia, mas tão somente a realização de uma das ações especificadas no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501936-06.2019.8.26.0362 -Voto no 11.217
7
mencionado dispositivo, a saber:
Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar,
produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à
venda, oferecer, ter em depósito, transportar,
trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar,
entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda
que gratuitamente, sem autorização ou em
desacordo
com
determinação
legal
ou
regulamentar: (grifo nosso)
No caso, tem-se que a conduta do réu pode ser subsumida
a, pelo menos, um núcleo do tipo penal em comento, qual seja: trazer consigo.
Os elementos de convicção trazidos aos autos (prisão em
flagrante, apreensão de substâncias entorpecentes, laudos, etc.), além dos
depoimentos firmes e harmônicos das testemunhas, são robustos, suficientes e
idôneos para comprovar que a conduta praticada pelo apelante enquadra-se
perfeitamente no tipo penal descrito no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.
Logo, não há que se falar em insuficiência probatória.
Bem lançada a condenação, passo à análise da dosimetria
da pena e das teses que lhe são correlatas.
Passo à dosimetria.
Na primeira fase, o ilustre Juízo de fixou a pena no mínimo
legal, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no piso.
Na segunda fase, apesar de reconhecida a menoridade
relativa e a confissão espontânea, não há que se falar na redução da pena
aquém no mínimo, em atenção ao disposto na Súmula no 231 do C. Superior
Tribunal de Justiça, que estabelece:
"A incidência da circunstância atenuante não
pode conduzir à redução da pena abaixo do
mínimo legal".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501936-06.2019.8.26.0362 -Voto no 11.217
8
Na terceira etapa, as penas mantiveram-se no mínimo.
Pontuo que o MMo Juiz de 1o grau agiu de maneira
irretorquível ao não aplicar o redutor previsto no §4o, do art. 33, da Lei 11.343/06,
não merecendo provimento o pedido defensivo nesse sentido.
Com efeito, a considerável quantidade de entorpecentes
encontrados com o acusado, bem como por já ter sido condenado por ato
infracional análogo ao crime de tráfico atestam que fazia do crime seu meio de
vida, não se tratando de mero neófito na atividade criminosa.
Anoto que o C. STJ possui o entendimento de ser possível
afastar a aplicação do redutor com base em registro de ato infracional, uma vez
que evidencia a propensão do agente em praticar crimes.
Ademais, o próprio acusado confessou que vendia
entorpecentes há um ano, fazendo do comércio ilícito seu meio de vida.
Assim, resta indeferido o pedido de aplicação do redutor
previsto o artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06.
Estabeleceu-se o regime inicial fechado, o qual não merece
atenuação. Ao Magistrado compete fixar o regime inicial de
cumprimento da pena que acreditar suficiente para reprovação e prevenção do
delito, respeitados os ditames legais.
No caso, além de possuir elevado e negativo impacto social,
a conduta do apelante revestiu-se de enorme gravidade, decorrente das
peculiaridades da abordagem e hediondez do crime, exigindo tratamento mais
rigoroso e severo, devendo ser submetido ao regime de segregação total até que,
paulatinamente, possa ser reinserido no corpo social.
Nesse sentido, o regime fechado é aquele que mais se
coaduna com os objetivos acima e com o caráter ressocializador da pena, capaz
de incutir no acusado a terapêutica prisional.
Note-se que não há que se falar em ofensa às Súmulas 718

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501936-06.2019.8.26.0362 -Voto no 11.217
9
e 719, ambas do C. Supremo Tribunal Federal, nem tampouco à Sumula no 440
do C. Superior Tribunal de Justiça, porquanto o estabelecimento de tal regime
decorre dos fatos concretos, devidamente comprovados nos autos, e não da
mera opinião deste julgador.
Por fim, impossível a substituição da pena corporal por
restritivas de direitos, pois tal medida seria insuficiente e ineficaz à reprovação do
agente e à repreensão do direito. Acrescente-se que a vedação encontra amparo
também nos moldes do entendimento desta C. Câmara.
Convém destacar, ainda, que a custódia cautelar deve ser
mantida, porquanto não há sentido que seja solto neste momento, ocasião na
qual se confirma a materialização, mesmo que provisoriamente, da tipicidade,
antijuridicidade e culpabilidade, garantindo a ordem pública e assegurando a
aplicação da lei penal, nos exatos termos do artigo 312 do Código de Processo
Penal.
Desse modo, nada há a reparar.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao apelo
defensivo, mantendo-se, in totum, a r. sentença, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR